Tribunal: TJDFT
Processo: 0738137-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.

2. Apelação conhecida e não provida.